Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-67.2020.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001112-67.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - CNPJ: 24.756.793/0001-31 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPVA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal é clara ao prescrever em seu artigo 150, inciso VI, que o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades mencionadas estão acobertados pela imunidade tributária.

A impetrante é uma
“
associação civil sem fins lucrativos, apartidária
, preenchendo os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e, portanto, gozando de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, inciso "c", da Constituição Federal, para deixar de pagar o IVPA devido pela propriedade de seus veículos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança 1001112-67.2020.8.11.0013, impetrado pela Associação do Centro de Tecnologia Alternativa, concedeu a segurança, reconhecendo a imunidade tributária constitucional, constante no artigo 150, VI, “c”, para que não haja a incidência do IPVA sobre os veículos de propriedade da apelada.

Sustenta que a apelada deixou de comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 8º, § 2º, do Decreto n.º 1.977/2000, merecendo, portanto, reforma a decisão recorrida.

Requer a reforma da sentença para que seja denegada a segurança postulada.

Em contrarrazões, a apelada rebate os argumentos do apelante, bem como defende o acerto da sentença atacada, requerendo a sua manutenção, sob a alegação de que se trata de uma entidade de assistência social, e que por isso não pode ser-lhe exigido tributo indevido, pois advindo de fato gerador imunizado pelo artigo 150, VI, “a”, e § 2º, da Constituição Federal.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso (ID. 75315950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível contra a decisão que concedeu a segurança, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para o fim de declarar a imunidade constitucional, nos termos do artigo 150, inciso IV, “alínea “c”, da CRFB/88, em relação à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre os veículos de placas: QBO-6071; QBZ-3979; QBZ-3999; QBY2640; QBS-3970; QBS- 1767; QCP-7694;; KAG5843; KAC-3686; e JYF-8914. Ainda, confirmou parcialmente a decisão liminar anteriormente deferida, decotando a suspensão de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em relação ao veículo de placa NPP-5396.

A tutela de urgência foi deferida, em 31/03/20 e julgada procedente na análise do mérito em 21/09/2020.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Pelo exposto, com alicerce no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para o fim de
DECLARAR
imunidade constitucional, nos termos do art. 150, inciso IV, “alínea “c”, da CRFB/88, em relação à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre os veículos de placas: QBO-6071; QBZ-3979; QBZ-3999; QBY-2640; QBS-3970; QBS- 1767; QCP-7694;; KAG-5843; KAC-3686; e JYF-8914.

CONFIRMAR
parcialmente a decisão liminar proferida em Id 30875106, decotando a suspensão de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em relação ao veículo de placa NPP-5396. (...)”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, de que estão ausentes os requisitos legais do artigo 150 da CF, bem como os contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que habilita a entidade a se beneficiar da imunidade constitucional, bem como, que os veículos em litígio estão sendo utilizados, para outros fins e, não aqueles estabelecidos em seu estatuto.

Contudo, não é isso que se vislumbra dos documentos acostados aos autos, pois, Na espécie, melhor examinando a questão, extrai-se, por meio da análise do art. 1ª do Estatuto da impetrante, que ela é uma
“
associação civil sem fins lucrativos, apartidária
, preenchendo os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e, portanto, gozando de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, inciso "c", da Carta Magna.

O art. 2º do Estatuto da impetrante, na parte que interessa ao deslinde do “mandamus”, aponta como objetivos da entidade (“vide Id. 30862054):

“a) colaborar no desenvolvimento e implantação de uma agricultura, sustentável e agroecológica adequada às condições sócio – econômicos, culturais e ambientais, visando diminuir os problemas causados pelas formas habituais do processo produtivo;

b) desenvolver um centro de demonstração e difusão de técnicas agroecológicas e de educação ambiental.

c) contribuir com todas entidades e movimentos que lutam pela execução da reforma agrária.

d) desenvolver projetos que qualifiquem e melhore o equilíbrio social, cultural, psicológico e ambiental familiar, empoderando as mulheres, jovens e idosos neste ambiente, sobre tudo, no que se refira a habitualidade das unidades produtivas e familiares.

e) desenvolver um centro de educação e formação adequadas às condições da Agricultura familiar;”

Por outro lado, as declarações acostadas em ID n.º 30861479 e 30861480 demonstram que os veículos são utilizados nas finalidades essenciais da impetrante, lembrando que o Superior Tribunal de Justiça – STJ - admite a presunção da imunidade tributária e a destinação dos bens às finalidades essenciais da entidade, cabendo à Administração o ônus da prova de desvio da finalidade da garantia constitucional, a saber:

Assim, não restam dúvidas de que essa entidade goza da imunidade tributária, até porque os veículos em litígio são utilizados para a manutenção de atividades de interesse público.

Com efeito, a imunidade tributária conferida às instituições sem fins lucrativos, disposta na Constituição Federal, tem o sentido de preservar a cobrança de tributos sobre tais entidades.

O artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Carta Magna prevê, em relação à imunidade tributária, que:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...) VI – instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Assim, o texto constitucional confere imunidade ao patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, quando atendidos os requisitos da lei.

A lei, complementar, a que refere o texto constitucional é o art. 14 do Código Tributário Nacional que dispondo sobre limitação constitucional ao poder de tributar, como é a imunidade em questão, prevê os seguintes requisitos: não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título; aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros, revestidos de formalidades capazes de assegurar exatidão.

Insta salientar, que o fato de ser entidade sem fins lucrativos não significa que não possa cobrar pelos serviços que presta, ou que não tenha receitas ou, ainda, que estas não superem os custos de prestação dos respectivos serviços.

Significa que não podem distribuir lucros, aplicando integralmente suas receitas na consecução de suas finalidades essenciais de assistência social.

Nesse passo, vê-se que a recorrida preenche, à vista da documentação acostada, os requisitos legais, para fins de reconhecimento da imunidade tributária erigida no art. 150, VI, “c”, da CF/88.

Deste modo, a imunidade tributária de que tratam os artigos 9º, IV, "c" e 14 do Código Tributário Nacional, aplica-se perfeitamente à apelada por sua natureza de entidade assistencial.

E ainda, restou comprovado que os veículos são utilizados em suas finalidades essenciais, sendo presumida, nos termos da jurisprudência dominante do STJ, a destinação dos bens às finalidades essenciais da entidade e a consequente ocorrência da imunidade tributária.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPVA E IPTU. ENTIDADE ASSISTENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 150, VI, “C”). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 343/2001. DESVIRTUAMENTO DO USO. EXCEÇÃO À REGRA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1. O recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental, que não se mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2. Sendo a Inspetoria São João Bosco entidade assistencial, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, decorre da própria sistemática legal (Lei Complementar Distrital nº 343/2001) a conclusão da existência de presunção juris tantum (art. 334, IV, do CPC) quanto sua imunidade em relação ao IPTU e IPVA. 3. Caberia ao Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 333 do CPC, apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva quanto à imunidade constitucional, por meio da comprovação de que os automóveis e os imóveis, mencionados nos autos, pertencentes à entidade em questão estão desvinculados da destinação institucional, o que não ocorreu no caso em comento, como se percebe do dirimido pelo acórdão a quo: "Aduz, ainda, o apelante que os bens, sobre os quais recaem os impostos, não estão sendo utilizados para atender suas finalidades essenciais, sendo assim, defeso aplicar aos mesmos a imunidade concedida à autora. No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois caberia ao recorrente o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tal como preceitua o art. 333, II, do CPC, e de tal ônus ele não se desincumbiu" (fls. 536). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp nº 799713/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES) (g. n.).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADOR - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IPVA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA. Correta a decisão que concede a segurança impetrada, a fim de determinar que o Impetrante proceda ao licenciamento do veículo independentemente do pagamento de IPVA, ante a imunidade tributária da qual é beneficiário, por se tratar de entidade sindical de trabalhadores, conforme previsto no Artigo 7º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.301/2000 e artigo 150, inc. VI “c” da Carta Magna.

(N.U 0002129-67.2011.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2012, Publicado no DJE 16/04/2012)

Destes outros só se livrarão mediante isenção expressa, uma questão diversa. Aqui se cuida de imunidade, cujo assento é constitucional.

A imunidade em tela visa a preservar o patrimônio, os serviços e as rendas das instituições de educação e assistenciais porque seus fins são elevados.

Portanto, devidamente comprovado o direito líquido e certo da parte apelada em se beneficiar da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso IV, “alínea “c”, da CRFB/88, em relação à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre os veículos de placas: QBO-6071; QBZ-3979; QBZ-3999; QBY2640; QBS-3970; QBS-1767; QCP-7694; KAG5843; KAC-3686; e, JYF-8914.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença inalterada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022